Tribunal: TJDFT
Processo: 0001745-93.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. CERTIDÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INÉRCIA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. No caso concreto, a intimação pessoal não se realizou por omissão da Autora, que não se desincumbiu do ônus de atualizar o endereço, tendo informado o novo local somente em sede de Apelação.
3. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação dirigida a endereço apontado no processo pela própria parte Autora, ainda que não recebida.
4. Consta que a Defensoria Pública, intimada pessoalmente consoante arts. 89, I, da LC no 80/1994 e 186, § 1o do CPC/15, requereu, nos termos do § 2o do art. 186 do CPC/15, a intimação pessoal da parte patrocinada, uma vez que o ato processual dependia de informação que somente ela poderia prestar, não existindo, no ordenamento jurídico, fundamento para reconhecer a necessidade de nova intimação pessoal do órgão após a mencionada diligência.
5. O fato de a parte Autora ter permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias, sem promover os atos e as diligências que lhe competiam, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Apelação conhecida e não provida.